Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER, em face à decisão da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se embargos à execução ajuizados em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. VILMA alegou que o credor ajuizou a execução por quantia certa lastreada na Cédula de Crédito Bancário, n. 21763141. No período de regularidade do contrato, havia autorização para débito das parcelas em conta-salário. Verificado o inadimplemento e vencimento antecipado da dívida, o credor ajuizou a execução por quantia certa, porém não suspendeu o débito automático das parcelas em sua conta-salário. Sustentou que, ao assim proceder, o credor age com manifesto abuso de direito, bem como compromete a liquidez do título executivo, cujas parcelas vêm sendo saldadas mensalmente e sem a necessária dedução no bojo do processo forçado. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao credor que “se abstenha de descontar qualquer valor referente ao contrato de renegociação objeto da execução discutido nos embargos à execução até que seja proferida sentença de mérito”. Pela decisão agravada, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a apreciação da plausibilidade do direito demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, a agravante alegou que os fatos estão devidamente comprovados nos autos e repristinou as alegações deduzidas na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e ratificar o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo. Instada a regularizar, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 76269254. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Ainda, indefiro a tutela antecipada pretendida no sentido de determinar-se o cancelamento de eventuais descontos realizados pela instituição financeira embargada, eis que o feito demanda uma melhor demonstração e comprovação dos fatos alegados, o que será possível no curso do processo, ante a produção de provas outras pelas partes.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A execução embargada é lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 21763141, emitida aos 06/09/2022, com vencimento em 02/05/2030 e pelo valor de R$179.985,17. Teve por objeto a renegociação de outras dívidas da agravante com o BRB BANCO DE BRASÍLIA, conforme cláusula 1.6 do Quadro Resumo (ID 225737876): “1.6 Contratos Repactuados: 1.6.1 Produto: 0001 – BRB SERV CONSIG Contrato 20200967643 1.6.2 Produto: 0001 – BRB SERV CONSIG Contrato 20201287840 1.6.3 Produto: 0001 – BRB SERV CONSIG Contrato 20210561640 1.6.4 Produto: 0001 – BRB SERV CONSIG Contrato 20211366620 1.6.5 Produto: 0348 – BRBPARC REFIN Contrato 0086713647” O contrato previa a quitação em 90 (noventa) parcelas mensais no valor de R$2.075,00, com vencimento da primeira em 01/12/2022 e autorização de débito diretamente em conta-salário da recorrente. Quanto à autorização de débito, foi assim pactuado: “CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: O(S) EMITENTE(S) E O(S) AVALISTA(S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: I. relativos ao principal, juros remuneratórios/compensatórios, comissão de permanência, correção pelos encargos básicos equivalentes à remuneração básica aplicável aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula. II. relativos as prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula “FORMA DE PAGAMENTO”, nas datas de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito pagamento do EMITENTE ou AVALISTA(S), aplicando-se o desconto pró-rata devido; III. relativos a tarifas de serviços previamente definidas na Cláusula pertinente; IV. relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, nos termos da Cláusula respectiva; V. relativos ao seguro obrigatório, nos termos da Cláusula própria VI. Despesas Cartorárias, quando for o caso.” Conforme se abstrai da cláusula contratual supra, item II, a autorização para débito diretamente em conta-salário da recorrente foi restrita às parcelas mensais do contrato. A partir do momento em que o credor optou pelo vencimento antecipado da dívida, tem-se o débito integralmente exigível à vista e, por consequência, resta obstada a cobrança das parcelas mensais. Assim, verifica-se a plausibilidade do direito quanto ao pedido para suspensão da cobrança das parcelas, seja pela inexistência de autorização para tanto, seja porque o credor entendeu por cobrar o saldo devedor na sua integralidade. Portanto, alteraram-se as condições inicialmente ajustadas e por opção do contratado. Por fim, o receio de dano grave ressai do risco de cobrança em duplicidade da dívida, considerando ainda o elevado valor da parcela e seu impacto sobre os rendimentos da devedora, assim como a suspensão dos efeitos da autorização diante da escolha do credor de considerar a dívida vencida e efetuar sua cobrança integral pela via judicial. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar ao agravado, BRB BANCO DE BRASÍLIA para, no prazo de 05 (cinco) dias, se abster de efetuar descontos diretamente em conta bancária da agravante e relativamente à Cédula de Crédito Bancário n. 21763141 até julgamento pela Terceira Turma Cível. Fixo como multa, a devolução em dobro do valor debitado na conta em caso de descumprimento desta ordem judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se pessoalmente o Banco na forma da Súmula 410/STJ. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator